Tribunal: TJES
Processo: 0001597-60.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO. PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o apelado da imputação de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu por tráfico de drogas; (ii) verificar se incide a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, tanto na fase administrativa quanto judicial, são corroborados pelos elementos materiais constantes nos autos, demonstrando que o réu foi surpreendido na posse de quantidade e diversidade relevante de entorpecentes, em circunstâncias típicas do tráfico ilícito.

4. A narrativa defensiva apresentada pelo réu em juízo, no sentido de negar a posse dos entorpecentes e apontar a presença de terceiros no momento da abordagem, não encontra amparo nas demais provas dos autos, tampouco apresenta verossimilhança ou lastro probatório mínimo.

5. Os relatos dos agentes públicos gozam de presunção relativa de veracidade e, estando em consonância com as demais provas — auto de apreensão, laudo pericial e boletim de ocorrência —, são suficientes à condenação.

6. A causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 não incide, pois restou demonstrado que a apreensão ocorreu no período noturno e a escola indicada na denúncia encontrava-se fechada, não se verificando potencial incremento do risco aos frequentadores do local.

7. O réu não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois os registros pretéritos por atos infracionais análogos a tráfico e associação para o tráfico demonstram dedicação a atividades criminosas, além da significativa diversidade de drogas apreendidas.

8. A pena foi fixada no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e estabelecido o regime inicial semiaberto, dado o registro de atos infracionais pretéritos e as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada nos depoimentos harmônicos de policiais militares, desde que corroborados por outras provas nos autos.

2. A incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas exige demonstração de efetiva exposição da comunidade escolar ao risco da traficância, o que não se verifica quando os fatos ocorrem fora do horário de funcionamento da instituição de ensino.

3. A existência de antecedentes por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e a diversidade das substâncias apreendidas revelam dedicação à atividade criminosa e afastam o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 59; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 974.415/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 2/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 974.459/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 2/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 974.638/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 2/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.091.852/DF, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 30/9/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001597-60.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAX JUNIO ARAUJO DE MATOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO. PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o apelado da imputação de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu por tráfico de drogas; (ii) verificar se incide a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, tanto na fase administrativa quanto judicial, são corroborados pelos elementos materiais constantes nos autos, demonstrando que o réu foi surpreendido na posse de quantidade e diversidade relevante de entorpecentes, em circunstâncias típicas do tráfico ilícito.

4. A narrativa defensiva apresentada pelo réu em juízo, no sentido de negar a posse dos entorpecentes e apontar a presença de terceiros no momento da abordagem, não encontra amparo nas demais provas dos autos, tampouco apresenta verossimilhança ou lastro probatório mínimo.

5. Os relatos dos agentes públicos gozam de presunção relativa de veracidade e, estando em consonância com as demais provas — auto de apreensão, laudo pericial e boletim de ocorrência —, são suficientes à condenação.

6. A causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 não incide, pois restou demonstrado que a apreensão ocorreu no período noturno e a escola indicada na denúncia encontrava-se fechada, não se verificando potencial incremento do risco aos frequentadores do local.

7. O réu não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois os registros pretéritos por atos infracionais análogos a tráfico e associação para o tráfico demonstram dedicação a atividades criminosas, além da significativa diversidade de drogas apreendidas.

8. A pena foi fixada no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e estabelecido o regime inicial semiaberto, dado o registro de atos infracionais pretéritos e as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada nos depoimentos harmônicos de policiais militares, desde que corroborados por outras provas nos autos.

2. A incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas exige demonstração de efetiva exposição da comunidade escolar ao risco da traficância, o que não se verifica quando os fatos ocorrem fora do horário de funcionamento da instituição de ensino.

3. A existência de antecedentes por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e a diversidade das substâncias apreendidas revelam dedicação à atividade criminosa e afastam o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 59; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 974.415/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 2/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 974.459/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 2/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 974.638/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 2/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.091.852/DF, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 30/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da r. Sentença ID nº 12618886, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
MAX JUNIO ARAÚJO DE MATOS
, do crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 12618887, o Ministério Público sustenta que as provas coletadas no curso da instrução criminal são incontestes sobre o exercício da traficância pelo recorrido, subsidiando o convencimento pelos laudos periciais que denotam a materialidade do crime e os depoimentos dos policiais militares, na esfera policial e judicial. Disseca o órgão de acusação que a versão exposta pelos funcionários públicos é convergente e harmônica, demonstrando que as drogas apreendidas estavam sendo manuseadas pelo réu no momento da abordagem e evidenciam, dado o contexto, o desempenho do tráfico de drogas. No mais, relata que o recorrido é conhecido pelos policiais por praticar o tráfico de drogas, revelando a absolvição em descompasso com os elementos probatórios. Requer, com base nesses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, condenando o réu nos termos da denúncia (arts. 33 e 40, III, Lei nº 11.343/06).

Contrarrazões apresentadas pela defesa em ID nº 12618889, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença absolutória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13651856, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenar o réu nos termos da denúncia (art. 33 c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06).

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, abarcam os autos recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da r. Sentença ID nº 12618886, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
MAX JUNIO ARAÚJO DE MATOS
, do crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 12618887, o Ministério Público sustenta que as provas coletadas no curso da instrução criminal são incontestes sobre o exercício da traficância pelo recorrido, subsidiando o convencimento pelos laudos periciais que denotam a materialidade do crime e os depoimentos dos policiais militares, na esfera policial e judicial. Narra o órgão de acusação que a versão exposta pelos funcionários públicos é convergente e harmônica, demonstrando que as drogas apreendidas estavam sendo manuseadas pelo réu no momento da abordagem e evidenciam, dado o contexto, o desempenho do tráfico de drogas. No mais, relata que o recorrido é conhecido pelos policiais por praticar o tráfico de drogas, revelando a absolvição em descompasso com os elementos probatórios. Requer, com base nesses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, condenando o réu nos termos da denúncia (arts. 33 e 40, III, Lei nº 11.343/06).

Contrarrazões apresentadas pela defesa em ID nº 12618889, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença absolutória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13651856, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenar o réu nos termos da denúncia (art. 33 c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06).

Pois bem.

Como dito, requer o Ministério Público a condenação do réu no delito de tráfico de drogas, salientando que as provas dos autos são fartas sobre o cometimento de um dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória de fls. 02/02-v (ID nº 12618885) que:

“Segundo o inquérito policial anexo,
no dia 24 de janeiro de 2020, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Avenida Rio Doce, bairro Eldorado, próximo à Escola de Ensino Fundamental Mestre Álvaro, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quinze pedras da droga conhecida como "crack", sessenta e sete pinos da droga conhecida como "cocaína" e duas buchas da droga conhecida como "maconha" (auto de apreensão fls. 20/21 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 22)
.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, quando foram informados por populares que havia indivíduos traficando entorpecentes na região da avenida Rio Doce, por isso para lá se deslocaram.
Ao chegarem, os Policiais avistaram o denunciado que mexia em uma sacola plástica, mas, ao perceber a aproximação policial, dispensou a sacola e tentou se evadir para um bar do outro lado da rua, onde foi alcançado e abordado pela guarnição
.

Consta ainda que, próximo ao mencionado bar, pouco antes da abordagem, o denunciado jogou ao chão algumas drogas
.

Realizada busca pessoal,
foi encontrado com o denunciado um aparelho celular e a quantia de R$120,00 em espécie, proveniente do tráfico de drogas
.
No chão próximo ao denunciado, foram encontradas 15 pedras de crack, 02 buchas de maconha e 07 pinos de cocaína (auto de apreensão fls. 20/21)
. Em seguida,
os Policiais verificaram o local de onde o denunciado se evadiu e encontraram a sacola que ele mexia, sendo constatado que em seu interior havia mais 60 pinos de cocaína
.”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33 c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada improcedente, absolvendo-o com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adentrando à análise do arcabouço probatório, constato que a
materialidade do crime
decorre do Auto de apreensão de fls. 24/25; Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 26/27 e Laudo de química forense nº 724/2020 (fls. 105).

Quanto à
autoria delitiva
, verifico que as provas orais coletadas em juízo permitem concluir que o réu desempenhava o comércio ilícito de entorpecentes, estando na posse do material ilícito apreendido pela guarnição policial.

Ao ser interrogado na esfera administrativa (fl. 22 - ID nº 12618885), o réu nega os fatos imputados na denúncia, aduzindo que somente detinha em seu poder quantia em dinheiro e que quando a polícia militar chegou ao local visualizou um indivíduo dispensando 02 (dois) pinos de cocaína.

Sobre o crivo do contraditório judicial, o apelado manteve a versão de negativa de autoria, apresentando, contudo, dinâmica fática diversa e que não condiz com as demais provas coletadas na persecução penal. Assevera acerca da abordagem, em audiência instrutória de fl. 106/106-v (ID nº 12618885), que havia acabado de encostar o seu veículo na rua e entrou no bar, tendo sido abordado na companhia de outros dois rapazes. Alega que um deles que vestia uma camisa preta jogou 02 (dois) pinos de cocaína no chão e após isso, os policiais colocaram os três na parede e fizeram a revista pessoal, encontrando posteriormente mais drogas. Aduz que mantinha em seu poder R$120,00 (cento e vinte reais) para comprar cerveja no bar e, após adquirir a bebida, ao sair do estabelecimento, foi abordado pela guarnição. Ratifica perante a autoridade policial ter sido abordado na companhia de outros 02 (dois) rapazes que estavam sentados na mesa do estabelecimento comercial. Confessa, outrossim, que trajava camisa do flamengo e tinha acabado de chegar ao local na condução do automóvel de sua propriedade (Celta, cor vinho, ano 2004), tendo-o adquirido pelo valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo dado em dinheiro R$1.000,00 (mil reais) e a moto que detinha como parte de pagamento.

Todavia, constato que a narrativa exposta pelo réu em juízo não possui lastro probatório nos autos.

Ao contrário do sustentado pelo recorrido, os policiais responsáveis pela ocorrência foram enfáticos ao relatarem ter sido o réu abordado no local sozinho, relatando que não havia outras pessoas na rua e em sua companhia.

Ademais, relatam ambos os agentes públicos que visualizaram o recorrido manuseando uma sacola onde posteriormente foram encontradas as drogas e que logo que visualizou a guarnição, o réu teria atravessado a rua e se direcionado ao interior do bar, momento em que ocorreu a abordagem.

Isto é, a dinâmica fática apresentada pelo recorrido em juízo no sentido de que havia estacionado seu veículo na calçada à frente do bar; ingressado no estabelecimento comercial para comprar cerveja e saído do local de posse da bebida não está encampada em outras provas materiais e/ou orais, sequer na fase administrativa e nem mesmo em juízo.

Ademais, vislumbro dos depoimentos dos funcionários públicos reprodução convincente de que o recorrido estava desempenhando a traficância na região.

Circunstâncias da apreensão permitem aferir, sem sombra de dúvidas, pelo desempenho de um dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e pela destinação mercantil das drogas apreendidas na posse do acusado, a subsidiar sua condenação nas iras da norma especial.

Isso porque, mostra-se prescindível a visualização do ato de dispensa da droga para condenação do réu no delito em comento, quando verificado pelas provas materiais e orais que manuseava os entorpecentes encontrados no meio-fio da rua, escondidos no mato, como afirmado pelos policiais e que essas drogas eram efetivamente destinadas ao comércio.

É importante realizar a digressão dos fatos e rememorar que a polícia foi acionada por moradores da região, indicando que um indivíduo que trajava uma regata do flamengo venderia drogas no local, o que ensejou a atuação policial, direcionando-se a viatura para averiguação da ocorrência.

Chegando ao ponto indicado, o que pode ser aferido pelo boletim unificado nº 41486031, registrado em 21/01/2020 (fls. 07/10 - ID nº 12618885), é que os funcionários públicos visualizaram o indivíduo, ora réu, manuseando uma sacola ao chão e, ao ver a viatura da polícia, direcionou-se à frente do bar, sendo imediatamente abordado.

Indica o Boletim Unificado às fls. 07/10 (ID nº 12618885) que próximo ao réu foram apreendidos 15 (quinze) pedras de “crack”; 02 (duas) buchas de “maconha” e 07 (sete) pinos de “cocaína” e que do outro lado da rua, onde o réu se encontrava, a guarnição identificou a sacola plástica contendo mais drogas, sendo 60 (sessenta) pinos de substância similar à “cocaína”.

Registro, que ao prestar interrogatório em juízo (termo de audiência à fl. 106/106-v (ID nº 12618885), a despeito do réu ter negado a autoria do crime, confessa que estava na rua trajando a camisa do flamengo, o que somente reforça ser o indivíduo indicado pelos militares que estava manuseando a sacola onde continham as drogas.

Ademais, o fato de o recorrido ter em sua posse a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais), não sabendo explicar de forma lógica a proveniência do dinheiro, igualmente conduz à conclusão de que abarca valor auferido do tráfico ilícito de entorpecentes.

Por fim, destaco que o réu era conhecido pelos agentes públicos pelo desempenho do tráfico de drogas, mencionando os policiais em audiência instrutória terem o abordado em situações pretéritas por atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas.

A certidão de antecedentes de fls. 64/65 (ID nº 12618885) apresenta registros de atos infracionais cometidos pelo recorrido, análogos aos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, sendo-lhe aplicado nesses procedimentos medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida (autos da execução nº 0010376-77.2019.8. 08.0035 e nº 0020744-19.2017.8.08.0035).

Longe de empregar citados registros como fundamento à condenação, pondero somente que os apontamentos acima indicam a credibilidade e veracidade dos relatos dos policiais militares, bem como revelam a inserção do réu na atividade ilícita de comércio de entorpecentes.

Diante desses fatos, aliados aos relatos harmônicos dos policiais militares, repito, indicando que visualizaram o recorrido manuseando a sacola onde constavam as drogas ilícitas e apresentando versão que ratifica a denúncia anônima originária da abordagem, concluo que merece acolhimento a pretensão do Ministério Público para condenar o réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Apenas a título argumentativo e com o fim de reforçar a conclusão externada neste julgamento, transcrevo os depoimentos dos policiais militares na fase administrativa e em juízo, que permitem aferir as provas incontestes de autoria que pendem em face do réu:

“(...) QUE a guarnição ao prosseguir ao local foi identificado um indivíduo no lado oposto do bar mexendo em uma sacola, que ao perceber a aproximação policial teria ido em direção ao bar;
QUE no momento da abordagem foi visualizado o mesmo indivíduo, posteriormente identificado como Max Junio Araujo de Matos, 18 anos, dispensando ao chão uma quantidade de entorpecentes; QUE foi dado voz de abordagem, sendo que na revista pessoal foi encontrado com o mesmo a quantia de 120 (cento e vinte) reais em espécies; QUE ao fazer busca no local foi encontrado próximo ao mesmo a quantia de 15 pedras de substância similar a crack, 02 buchas de substancia similar a maconha e 07 pinos de substância similar a cocaína;

QUE ao verificar no outro lado da rua que o mesmo estaria mexendo em uma sacola, foi encontrado uma sacola contendo 60 (sessenta) pinos de substância similar a cocaína
; (...)” (PM
Diego da Silva Maia em juízo - fl. 18/19 - ID nº
12618885).

“
Se recorda dos fatos; lembra de um indivíduo que estava de um lado da rua mexendo em uma sacola e quando a guarnição se aproximou o indivíduo foi para o outro lado da rua, na frente do bar. Em revista pessoal não foi encontrado nada com ele, contudo, no chão, foram encontradas drogas e do outro lado da rua também foram encontradas mais drogas.

Seguiram ao DPJ de Laranjeiras e chegando à Delegacia informaram que havia um mandado em aberto em seu desfavor por outro crime
; A avenida era grande e distante e por isso não visualizou o momento da dispensa da droga;
próximo ao réu não visualizou mais ninguém ao tempo da abordagem
;
Questionada pela Promotora se tem dúvidas de que era o réu quem estava manuseando a sacola, alega ter certeza que era o acusado
;
Lido o depoimento pela Promotoria de Justiça, confirma na íntegra a versão exposta na fase administrativa
;
Abordou o réu várias vezes quando era menor de idade e em uma ação quando atuava na força tática prendeu vários indivíduos próximo ao bairro ElDorado, incluindo o réu
;
A droga estava entre o meio-fio e o asfalto; no meio-fio tem um pouco de mato e a droga estava escondida no interior
. (depoimento do PM
Diego da Silva Maia em juízo - fl. 106/106-v - ID nº
12618885).

“QUE o declarante relata que durante o patrulhamento no bairro Eldorado,
em dado momento a guarnição foi informada por moradores do bairro que na Avenida Rio Doce próximo aos bares da região e a escola EEEFM MESTRE ALVARO, teriam vávios indivicluos traficando na localidade;
QUE ainda informara que um deles estaria de regata do time do Flamengo
;

QUE então a guarnição foi até o referido local foi identificado um individuo no lado oposto do bar mexendo em uma sacola, sendo que ao perceber a aproximação policial teria ido em direção ao bar; que no momento da abordagem foi visualizado o mesmo indivíduo, posteriormente identificado como Max Junior Araujo de Matos, 18 anos, dispensando ao chão uma quantidade de entorpecentes
; QUE foi dado voz de abordagem,
sendo que na revista pessoal foi encontrado com o mesmo a quantia de 120 (cento e vinte) reais em espécie; QUE feito busca no local foi encontrado próximo ao mesmo a quantia de 15 pedras de substância similar a crack; 02 (duas) buchas de substancia similar a maconha e 07 (sete) pinos de substância similar cocaína; QUE foi verificado o outro lado da rua que o mesmo estavia mexendo em uma sacola, sendo então encontrado uma sacola contendo 60 (sessenta) pinos de substancia similar a cocaina
;
(...)” (PM
Ernesto Augusto Costa
–
fl. 20/21 - ID nº
12618885).

“
Se recorda da ocorrência; Recebeu a informação de que um indivíduo estava traficando no local; visualizaram o réu manuseando a sacola;
Não se recorda do tipo de entorpecente encontrado com o réu, se era semelhante ao que estava na sacola;
alega que o réu é muito conhecido na localidade Eldorado; nos bairros da área da 5ª Cia (jardim Limoeiro; São Geraldo) pelo exercício da traficância e que tem um certo poder no tráfico de drogas
(PM
Ernesto Augusto Costa
–
fl. 106/106-v - ID nº
12618885).

A propósito, friso que os depoimentos dos funcionários públicos gozam de presunção relativa de veracidade e credibilidade, podendo ser utilizados como substrato à condenação quando em harmonia com as demais provas, como o laudo de perícia criminal, o que ocorre no caso sob julgamento. Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, fundamentando-se na materialidade e autoria comprovadas por depoimentos e provas documentais, além de considerar a quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal sem a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável a desclassificação de conduta sem análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

5. A decisão do Tribunal de origem está devidamente fundamentada, com base em provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

6. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta para reexame de provas com vistas à desclassificação de conduta. 2.
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de agentes públicos e provas documentais, desde que harmônicas e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33;

Código Penal, art. 330.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773.880/SP, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13.12.2022.

(
STJ.
AgRg no HC n. 974.415/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de 2/6/2025
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. VÁLIDO O DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTRAS PROVAS DA TRAFICÂNCIA, ALÉM DA QUANTIDADE (41,12 GRAMAS DE COCAÍNA). TENTATIVA DE INGRESSO NO PRESÍDIO COM 6 EMBALAGENS DE DROGAS NO ORGANISMO. PACIENTE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO. RETORNO DO TRABALHO EXTERNO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além de 793 dias-multa, por transportar 41,12g de cocaína em unidade prisional, quando retornava do trabalho externo (regime semiaberto). Defesa alega fragilidade das provas e requer absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na validade das provas testemunhais dos agentes penitenciários e na possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação baseou-se em provas materiais e testemunhais, incluindo depoimentos de agentes penitenciários sob o crivo do contraditório, que flagraram o paciente transportando no organismo 6 embalagens de cocaína, após passar pelo aparelho body scanner no retorno ao presídio do trabalho externo.

4. Não é possível desclassificar a conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), porque, ainda que a quantidade de droga não seja expressiva (41,12 gramas de cocaína), consta na sentença que o contexto, isto é, além da quantidade e qualidade do produto, o local em que foi localizado - penitenciária, na qual, o paciente cumpria pena em regime semiaberto - encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

5.

A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova idônea, desde que não haja indícios de parcialidade
. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E, NESSE

CONTEXTO, IMPROVIDO.

(
STJ.
EDcl no HC n. 874.106/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe de 5/11/2024
.)”

Desta feita, revelando serem fartas as provas de materialidade e autoria delitivas, procedo à condenação do réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No que consiste na causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 10.343/06 prevista na denúncia, constato ser inconteste que os fatos ocorreram nas adjacências de uma escola de ensino Fundamental Mestre Álvaro, Serra/ES.

Contudo, restou comprovado por meio da prova oral (termo de audiência de fl. 106/106-v - ID nº 12618885), que os fatos ocorreram no período noturno e que a escola permanecia fechada. Em vista disso, afasto a incidência da majorante, haja vista que os requisitos previstos na norma não restaram efetivamente configurados.

A respeito do tema, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. MAJORANTE PELA PRÁTICA DELITIVA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. Não se admite a incidência do princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.

3. A ainda que não se trate de imposição legal, senão de uma praxe saudável dos precedentes, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa. A adoção de patamar superior exige que o órgão judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial.

4. "A razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares" (AgRg no HC n. 728.750/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

5.
O delito, contudo, ocorreu em momento em que as escolas estavam fechadas por conta das medidas restritivas de combate à Covid-19, não havendo maximização do risco exposto àqueles que as frequentam - alunos, pais, professores, funcionários em geral -, de modo que, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, deve ser afastada a incidência da referida majorante.

6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover parcialmente o recurso especial a fim de reduzir a condenação para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no regime fechado.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.091.852/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 30/9/2022
.)”

Ademais, concluo que o apelado não faz jus à incidência do tráfico privilegiado.

Conforme certidão de antecedentes de fls. 64/65 (ID nº 12618885), pende em face do apelado condenações pretéritas por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos da execução nº 0010376-77.2019.8. 08.0035 e nº 0020744-19.2017.8.08.0035), o que denota, aliado a diversidade das drogas apreendidas em seu poder e o depoimento dos militares no sentido de ser conhecido pela guarnição pelo exercício da traficância, a sua dedicação à atividade criminosa.

Outro não tem sido o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos que trago a lume:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem, em razão da não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por entender que o agravante se dedicava a atividades criminosas.

2. O Tribunal de origem concluiu que o agravante foi preso em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e possuía 41 porções de maconha com intuito mercantil e já havia recentemente respondido a procedimento por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, indicando dedicação à mercancia ilícita.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a existência de ato infracional anterior e a quantidade de droga apreendida
.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem utilizou fundamentos concretos para demonstrar a dedicação do agravante à prática delitiva, afastando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

5.
A análise dos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado envolve apreciação subjetiva, que foi devidamente realizada pelas instâncias ordinárias com base nos elementos dos autos.

6. A reforma das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
. 2.
A análise dos requisitos do tráfico privilegiado envolve apreciação subjetiva do magistrado, com base nos elementos dos autos".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 936.858/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.196.789/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023.

(
STJ
. AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de 2/6/2025
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus anteriormente impetrado, nem reconheceu flagrante ilegalidade na não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por entender que o agravante se dedicava a atividades criminosas.

2. O Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, destacou que os réus possuíam 312 pedras de crack e 186 porções de maconha, além de petrechos para embalo e balança de precisão, indicando a prática de tráfico de drogas. A existência de antecedentes infracionais recentes pela prática do mesmo delito e condenação, ainda pendente de trânsito em julgado, pelo mesmo delito, após atingir a maioridade, foram considerados para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena.

3. O Tribunal de origem confirmou a decisão de primeira instância, afirmando que os réus não preenchiam os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devido à dedicação a atividades criminosas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando a alegação de primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de decidir

5.
O Tribunal de origem concluiu que o agravante se dedicava a atividades criminosas, com base em elementos concretos dos autos, como registros de atos infracionais recentes pela prática de tráfico, e condenação, ainda pendente de trânsito em julgado, pelo mesmo delito, após atingir a maioridade, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. A análise dos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado envolve apreciação subjetiva, que foi devidamente realizada pelas instâncias ordinárias com base nos elementos dos autos.

7. A reforma das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais recentes pela prática de tráfico, impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O reexame de fatos e provas é inviável em sede de habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1804614/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/06/2019; STJ, AgRg no HC 670.305/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021; STJ, HC 647.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021.

(
STJ.
AgRg no HC n. 974.638/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de 2/6/2025
.)”

Superada essa análise, passo à dosimetria de pena do réu
Max Junio Araujo de Matos
nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O crime em comento possui sanção penal abstrata de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que a
culpabilidade
do réu ressoa normal ao tipo penal, considerando que as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 foram empregadas na terceira fase da dosimetria, para reforçar a dedicação do réu ao crime de tráfico de drogas;
antecedentes
imaculados;
conduta social
e
personalidade
sem elementos para aferi-los;
motivos
ínsitos ao tipo penal, consistente na obtenção de lucro fácil;
circunstâncias
e
consequências
reconhecidas como normais à prática delitiva, não merecendo valoração negativa. Por fim, o comportamento da vítima, identificada como a sociedade, não dá ensejo à majoração da pena base.

Neste prisma, inexistindo circunstância judicial aferida como negativa, fixo a pena base do réu no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Configurada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), conforme qualificação do réu à fl. 02 (ID nº 12618885), todavia, deixo de abrandar a pena imposta, ante a previsão da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes e/ou agravantes (art. 68, CP), mantenho a pena intermediária do réu no patamar acima especificado.

Não há configuração de causas de diminuição e/ou aumento de pena, razão pela qual estabeleço a pena acima como
definitiva
.

Fixo a pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Consoante disposição do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal; pendendo em face do condenado registros pretéritos de atos infracionais por fatos análogos ao crime de tráfico de drogas e ante as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06 (diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos), estabeleço o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da penalidade corpórea.

Em razão da vedação prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal, inviável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Deixo de proceder à detração penal, considerando que não é suficiente ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena aplicado (art. 387, §2º, CPP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o réu nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

É como voto.